Tribunal: TJPA
Processo: 0812204-53.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812204-53.2023.8.14.0040

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED GOIANIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUCIENE DO CARMO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812204-53.2023.8.14.0040

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELANTE: UNIMED GOIANIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADA: LUCIENE DO CARMO SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE EXAME. AMBAS AS RECORRENTES SUSTENTAM TESES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 608 DO STJ. ART. 14 DO CDC/90. TODA A CADEIA PRESTADORAS DE SERVIÇO DA UNIMED RESPONDE SOLIDARIAMENTE NAS DEMANDAS DE NATUREZA DE CONSUMO. DANO MORAL EXISTENTE, VIDE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE DA AUTORA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE REPORTA RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I) Como se sabe, tratando-se de ação de obrigação de fazer oriunda da negativa do plano de saúde de prestação de exames médicos, toda a cadeia do plano de saúde responde solidariamente frente a negativa da prestação do serviço, vide aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

II) O dano moral é existente e inequívoco quando há falha na prestação de serviço essencial para importante tratamento de saúde;

III) Montante indenizatório que não merece minoração, vide que fixado em importe razoável e justo, inclusive diante de parâmetros jurisprudenciais do presente TJPA e da jurisprudência de outros tribunais estaduais pátrios;

IV) Recursos conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812204-53.2023.8.14.0040

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELANTE: UNIMED GOIANIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADA: LUCIENE DO CARMO SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED GOIANIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais,
movida por LUCIENE DO CARMO SOUZA
.

Consta na inicial da ação: 1) que a autora seria beneficiária do plano de saúde Unimed Rio, de abrangência nacional, desde 10.08.2022 e na época do ajuizamento da ação se encontra em tratamento oncológico assistido pelo médico oncologista Dr. Diogo de Brito Sales (CRM-GO 27289), no Hospital Albert Einsten em Goiânia-GO; 2) que dentro desse contexto, seu médico solicitou a realização de exames para acompanhar a evolução do tratamento; 3) que, no entanto, ao buscar autorização junto ao seu plano de saúde, teria sido informada pelo setor de intercâmbio da Unimed Goiânia que não poderia mais ser atendida pelo fato de terem sido suspensos todos os atendimentos eletivos aos beneficiários da Unimed Rio; 4) por tudo isso, ajuizou a demanda de piso, a fim de que fosse determinada a realização dos exames imprescindíveis para seu tratamento, bem como que fosse reconhecido o abalo moral que enseja indenização.

Contestação fora apresentada pela Unimed Goiânia (ID.
18025634
), onde sustentou: 1) ilegitimidade passiva para responder a demanda; 2) que a autora não teria comprovado os fatos constitutivos do seu alegado direito.

Contestação fora apresentada pela Unimed Rio (ID.
18025653), onde sustentou: 1) ilegitimidade passiva para responder a demanda; 2) inexistência de negativa da prestação do serviço.

Sentença prolatada, o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pleitos contidos em inicial (ID.
18025669)
. Nesse sentido, condenou as demandadas o custeio dos exames descritos na inicial em todo território nacional e que realizasse tais exames. Doravante, também condenou cada uma das requeridas ao pagamento de indenização moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apelação apresentada pela Unimed Goiânia (ID.
18025673
), onde argumenta que a sentença merece reforma integral. Nesse sentido, alude ser parte ilegítima para responder a lide, vide que a autora somente teria relação jurídica com a outra demandada. Por outro lado, argumenta que a justificada negativa na prestação de serviço não conduz a dano moral.

Apelação apresentada pela Unimed Rio (ID.
18025679
), onde argumenta que a sentença também merece reforma integral. Conforme a isso, afirma ser parte ilegítima para responder a lide, eis que não teria negado qualquer serviço a autora. Por outro lado, pleiteou subsidiariamente pela redução da indenização moral.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença de piso (ID. 18025686).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812204-53.2023.8.14.0040

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELANTE: UNIMED GOIANIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADA: LUCIENE DO CARMO SOUZA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Em sede recursal, voltam-se as apelantes contra sentença que julgou procedente o pleito da autora, condenando-as na obrigação de custear e realizar os exames médicos exigidos pela consumidora. Não obstante, também questionam a indenização moral fixada pelo juízo de piso.

Deste contexto, observa-se que as teses centrais da recorrente circundam nos mesmos temas. Primeiramente, questionam de suas legitimidades para configurar passivamente no feito. Doravante, indagam subsidiariamente se há no caso dano moral passível de indenização e se o quantum fixado pelo juízo de piso é razoável.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Antes de tudo, faz-se importante notar que ao caso é aplicável as normas do código de defesa do consumidor. Inclusive, trata-se da aplicação do entendimento vinculante da Súmula nº 608 do STJ, a qual prevê que
‘’aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’’.

Na particularidade do caso, nota-se inequívoco que ambas as partes demandadas afirmam suas ilegitimidades para responder no feito. No entanto, vide a aplicação do CDC/90 ao caso, sabe-se que toda a cadeia de serviços responde a demandas relativas à falha da prestação do serviço comercializado, independente da culpa subjetiva de cada ente da cadeia produtiva, vide art. 14 do CDC/90.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse contexto, é dominante e cediço o entendimento do presente TJPA de que toda a cadeia da Unimed responde solidariamente em demandas relativas à falha da prestação do serviço comercializado pelo plano de saúde. Inclusive, trata-se de entendimento já alcançado em julgamento do pleno do presente tribunal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMADADE DA UNIMED BELÉM. ALEGAÇÃO DE QUE A UNIMED SUL DO PARÁ É A PARTE LEGÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS QUE OPERAM NO CONGLOMERADO ECONÔMICO UNIMED. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0878696-93.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 17/04/2023 )

Logo, depreende-se que a tese preliminar de ambas as apelantes não merece prosperar, vide que ambas são responsáveis pela falha na prestação do serviço do plano de saúde. Desse contexto, é importante ressaltar que se trata também do entendimento recepcionado pela jurisprudência do STJ. Observemos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. FALHA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. INTERVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que houve falha na prestação de serviços médicos, demandaria a análise dos fatos e das provas dos autos, providência vedada em recurso especial devido à aplicação da Súmula nº 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há responsabilidade solidária da agravante e, consequente, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em virtude de compor a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.129.544/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por outro lado, resta-se inequívoco que o caso comportou certo abalo moral na consumidora, vide que em nenhum momento os exames foram realizados pelas demandadas, mesmo sendo-lhes imprescindíveis para a saúde da autora, a qual fora acometida de grave doença. Logo, evidente o dano moral, vide a angústia e o abalo de ser negado serviço fundamental para o seu tratamento.

É o que entende a jurisprudência do presente tribunal de justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DO PLANO EM AUTORIZAR EXAME. DANO MORAL. COMPROVADO NOS AUTOS. EXAME SÓ AUTORIZADO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE. CONDUTA QUE INFLIGIU DANO APENAS DANO PSICOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE o pedido do autor, CONDENANDO a ré a pagar à

importância de importância de R$

15.000,00 (quinze mil reais) em título de indenização por dano moral, corrigido monetáriamente pelos índices do TJPA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. II – Conteúdo probatório suficiente para comprovar a existência do dano moral. Documentação nos autos indica que a parte ora apelada requereu diversas vezes a autorização do exame, o qual fora autorizado somente após determinação judicial. Precedentes. III - Necessidade, todavia, que seja acolhido o pleito de redução do quantum indenizatório, visto que, por mais da demora injustificada para a autorização do exame, a apelante forneceu o serviço. Para mais, verifica-se dos autos que o dano moral se configurou apenas na esfera psicológica, não existindo danos para além. IV - Recurso conhecido e provido parcialmente, para reduzir o valor indenizatório para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais aspectos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001254-65.2010.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/05/2020 )

Para além desse debate, insurgiu-se uma das recorrentes contra o
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral. Sob o tema, observa-se que o valor da indenização não merece alteração, tendo em vista que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se denota adequado ao patamar de proporcionalidade e razoabilidade. Assim, importante ressaltar, que tal valor é considerado razoável em razão dos atos abusivos suportados pela parte ora recorrida, além de também conduzir a um efeito dissuasivo nas demandadas.

É o entendimento visto na jurisprudência do presente tribunal acima mencionada. Doravante, também se nota que o montante também vem sendo considerado adequado para a reparação moral em casos análogos mesmo em outros tribunais estaduais pátrios. Vejamos:

Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Recusa de autorização de tratamento
[exames ecobiometria e orbscan]
.
Alegação da ré de legalidade da exclusão de cobertura. Sentença de procedência parcial. Apelo da parte autora. Provimento. Sentença reformada. 1. Pedido de majoração do valor da indenização por dano moral.
Configura dano moral a recusa indevida de cobertura
, visto que decorre de prática amparada em cláusula contratual já reiteradamente considerada abusiva por reiterado entendimento pretoriano, consolidado em entendimento sumular desta Corte (S. 102, STJ).
Elevação do valor indenitário de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante proporcional para compensar o dano causado e compatível para o cumprimento das finalidades demais da indenização (persuasiva, dissuasória)
2. Recurso da parte autora provido. (TJ-SP - AC: 11004376220198260100 SP 1100437-62.2019.8.26.0100, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 09/07/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020)

Sendo assim, não merece qualquer reforma a sentença do juízo singular.

Vide a manutenção da sentença após a interposição de recurso, mantendo-lhe doravante a sucumbência dos ora apelantes, e em atenção ao §1º do art. 85 do CPC/2015, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo juízo de piso para 20% (vinte por cento).

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação cível e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a integralidade a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025